Tribunal: TJES
Processo: 0013596-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013596-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGGER SANDRE DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por candidato eliminado de concurso público para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de sanar supostos vícios de contradição e obscuridade em acórdão que não conheceu de embargos anteriores. Os primeiros embargos visavam prequestionar dispositivos legais relacionados à negativa de produção de prova pericial, mas foram considerados ineptos por ausência de indicação objetiva de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se houve contradição no acórdão embargado ao reproduzir trechos dos embargos anteriores sem reconhecer os vícios apontados; (
II
) determinar se há obscuridade quanto à possibilidade de utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acórdão embargado afirma, de forma clara e coerente, que os primeiros embargos de declaração não indicaram nenhum vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que justificou o não conhecimento do recurso.

4.
A reprodução de trechos dos embargos anteriores teve o único propósito de reforçar a ausência de apontamento claro de vício, não configurando contradição entre fundamentos e dispositivo.

5.
A tentativa de prequestionamento desacompanhada de vício específico não legitima o uso de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O voto de relatoria do acórdão embargado revela coerência interna e enfrentamento adequado das alegações, afastando a existência de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de indicação clara e objetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento de embargos de declaração.

2.
A reprodução de trechos dos embargos anteriores não configura contradição se utilizada para demonstrar a inexistência de vício.

3.
A tentativa de prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício processual específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21-03-2022, DJe 24-03-2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.970.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21-08-2023, DJe 25-08-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.
0013596-19.2019.8.08.0024
.

EMBARGANTE
:
ROGGER SANDRE DE ALMEIDA
.

EMBARGAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E INSTITUTO AOCP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Rogger Sandre
d
e Almeida

op
ôs
embargos de declaração
reiterados

em face do venerando acórdão de
id 12194290
, que
não conheceu dos embargos de declaração de id 7921375 “opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, buscando a nulidade de ato administrativo que culminou em sua eliminação de concurso público para provimento de cargos vinculados à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo”
.

Nas razões recursais (id 12832009) o embargante sustentou, em síntese, que: 1) subsiste contradição no acórdão embargado, pois este teria reproduzido trechos dos primeiros embargos de declaração nos quais já se apontava omissão — e, ainda assim, entendeu que não havia vício; 2) encontra-se presente obscuridade quanto à possibilidade de utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento; 3) os primeiros embargos indicaram, ainda que de forma implícita, a existência de omissão quanto ao “
error in procedendo
” consistente na negativa de produção de prova pericial requerida na apelação.

Requereu que sejam os embargos “acolhidos para que sanados os vício[s] apontados de contradição e obscuridade, possa então ser viabilizada a completude da fundamentação decisória atinente ao julgamento da Apelação” (id 12832009 – fl. 04).

Contrarrazões apresentadas no id 13661241 (pelo Estado do Espírito Santo) e no id 13729733 (pelo Instituto AOCP), pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, esclareço que o caso discutido refere-se à eliminação do autor de concurso público para os quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, por contraindicação em avaliação psicológica. O autor alegou cerceamento de defesa por não ter sido admitida prova pericial. A sentença foi de improcedência e a apelação, desprovida. Nos embargos anteriores, o autor buscava o prequestionamento de artigos legais relacionados à prova, mas tais embargos foram não conhecidos, por ausência de indicação objetiva de vício do art. 1.022 do CPC.

Denota-se claramente que as premissas do voto de relatoria foi no sentido de que os embargos de declaração anteriores não indicaram nenhum vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), o que impediu o seu conhecimento. A decisão embargada destacou que a alegação de “error in procedendo” e a tentativa de prequestionamento não suprimem a necessidade de apontamento específico e claro de vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.

A propósito,

não há como olvidar que o embargante fez um arrazoado
na
tenta
tiva de
explicar - com novas proposições – o que teria
sido, na sua visão, pontos e matérias representativas de uma fundamentação vinculada
1
exigida pelo artigo 1.022, do C
ódigo de Processo Civil.

Ademais
, a
reprodução
no v. acórdão
de trechos
de proposições
dos embargos anteriores serviu unicamente para
reforçar
que não houve indicação clara de vício, o que foi corretamente concluído.
Logo, n
ão há
nenhuma
premissa contraditória.

De igual modo,
não há
vício de
obscuridade,
uma vez que o

v.
acórdão foi claro ao afirmar que a simples tentativa de prequestionamento, desacompanhada de vício processual específico, não legitima o uso de embargos. Isso é plenamente compatível com a jurisprudência do STJ.

No mais, trechos do voto de relatoria do v. acórdão embargado confirmam a coerência interna e o enfrentamento adequado das alegações, como no seguinte excerto:

[...]
“No caso em análise o embargante nem sequer aponta qual seria o vício passível de correção via embargos de declaração, tendo apenas manifestado no sentido da ocorrência de ‘error in procedendo’ (...)”

“A falta de apontamento de um dos vícios de que trata o artigo 1.022, do CPC/2015, implica em irregularidade formal do recurso de embargos de declaração.”

[...
]

Sobre esse aspecto, a interpretação do c. STJ é no sentido de que:

“
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento 21-03-2022, data da publicação/fonte DJe 24-03-2022).

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.970.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 21-08-2023, data da publicação/fonte DJe 25-08-2023).

Em síntese,
não há vício de contradição a ser eliminado
nem obscuridade a ser esclarecida
, dada a construção de premissas lógicas e coerentemente estruturadas no que diz respeito à temática d
o reconhecimento da
irregularidade formal do recurso de embargos de declaração
pelo v. acórdão de id 12194290
.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

1
-
STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.358.586/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, data do julgamento: 13-5-/2024, data da publicação/fonte: DJe 21-5-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator